Tribunal: TJES
Processo: 5010126-66.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010126-66.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SAMARA INACIA DA CRUZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010126-66.2022.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDO: SAMARA INACIA DA CRUZ

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA AÉREA. VOO NACIONAL. AVARIA EM BAGAGEM. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SAMARA INACIA DA CRUZ
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
aduzindo a requerente que adquiriu bilhete aéreo junto à requerida de ida e volta para Caxias do Sul, no período de 19 a 24 de maio de 2022. Informa, no entanto, que ao chegar em Vitória observou avarias em sua bagagem, momento em que lhe foi ofertado apenas um voucher de R$ 600,00 (seiscentos reais). Ao chegar em sua residência observou avaria na segunda bagagem, sendo necessário adquirir duas novas malas. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6139237), a requerida sustenta que a autora não formalizou o ocorrido por meio do RIB – Registro de Irregularidade de Bagagem, mesmo assim, lhe concedeu voucher para solucionar a questão.

A sentença (ID 6139241) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 539,90 (Quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o evento danoso.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

A requerida poderá recolher a mala danificada, junto a residência da parte autora, no prazo de trinta dias após o pagamento do dano material, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora.

A requerida poderá cancelar o voucher concedido (R$ 600,00), em favor da autora, tendo em vista a condenação acima
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6139248), sustentando a ausência de responsabilidade no ocorrido e, em caso de manutenção do julgado, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6139255), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação à responsabilidade da requerida pelo ocorrido (danos à bagagem), entendo que inexistem dúvidas a respeito, considerando que a ré ofertou um voucher à autora no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme ID 6139119, assumindo a culpa pelo ocorrido, ainda que a autora não tenha efetuado requerimento formal por meio do RIB – Registro de Irregularidade de Bagagem.

Considerando a compra de duas novas bagagens, apenas foi concedida a indenização referente a uma delas (que corresponde ao voucher), eis que em relação à segunda não houve formalização de reclamação ainda no aeroporto, em dissonância ao que nos ensina o art. 32, § 4º, da Res. 400/2016 da ANAC.

Em sequência, verifico que é incontroverso a evidência da falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)